Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Execução de título extrajudicial. Indeferimento da petição inicial. Emenda não satisfeita. Inobservância dos requisitos legais. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não cumprimento integral da determinação judicial de emenda à inicial. Requerente sustenta ter excluído os honorários sucumbenciais indevidos e ajustado o valor da execução, pleiteando o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo de execução, diante da manutenção de vício na petição inicial, mesmo após dupla oportunidade de emenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis e atender aos requisitos legais, conforme os arts. 320 e 321 do CPC.
4. A cláusula contratual que estipula honorários sucumbenciais previamente, em percentual fixo, é nula de pleno direito, sendo prerrogativa exclusiva do magistrado a fixação da verba honorária.
5. A parte exequente foi intimada por duas vezes para excluir os honorários indevidos e apresentar planilha atualizada, mantendo, contudo, o vício apontado. A regularização da petição inicial é ônus da parte autora, não podendo ser suprida de ofício pelo juízo.
6. A ausência de cumprimento satisfatório da determinação judicial justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Não há cerceamento de defesa, pois a parte foi devidamente intimada e optou por manter a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que estipula honorários sucumbenciais previamente, em percentual fixo, é nula de pleno direito. 2. A inércia da parte exequente em sanar vício na petição inicial, mesmo após dupla intimação, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1161593, 20130111844726, Rel. Desa. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 28/03/2019, p. 01/04/2019.